Tribunal: TJMT
Processo: 1013427-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013427-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (AGRAVANTE), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (AGRAVADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (AGRAVADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (AGRAVADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (AGRAVADO), CAROLINA GARCIA CID - CPF: 021.643.839-07 (AGRAVADO), JOAO GARCIA CID - CPF: 003.509.179-73 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), FABRICIO DE QUEIROZ SILVEIRA - CPF: 039.592.691-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGO DE TERCEIRO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL – PEDIDO ATENDIDO POSTERIOMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – PREDIDO PREJUDICADO NESTE PONTO - DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DAS PRELIMINARES SUSCITADAS – ROL TAXATIVO
-

FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I -
Em relação à realização de prova pericial, verifica-se que posteriormente à interposição do recurso, o Juízo de origem, ao realizar a audiência de instrução, acatou o pedido de prova pericial elaborado pelas partes, restando, portanto, prejudicado o recurso neste ponto.

II - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o diferimento da análise das preliminares suscitadas pelo agravante, não rende ensejo à via recursal, especialmente enquanto ausente o risco de perecimento de direitos, mercê do entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de n.
0002798-10.2018.8.11.0037
, ajuizado por
JOÃO GARCIA CID E CAROLINA GARCIA CID, CRISTIANE GARCIA CID, CARLA GARCIA CID
e
LUCAS GARCIA CID
, não se pronunciou acerca das preliminares suscitadas, nem sobre a produção de prova pericial requerida.

Para tanto, aduz o agravante que é dever do Juízo singular resolver as questões processuais pendentes, bem como oportunizar as partes o amplo direito de produção de provas, sob pena de nulidade, conforme já decidido neste Tribunal de Justiça.

Defende a imprescindibilidade da produção de prova pericial, sem a qual, o próprio ponto controvertido reconhecido pelo Juízo, atinente à localização da área d
e
posse dos autores, não poderá ser resolvido.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito,
pugnaram
pelo
seu
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se infere das razões do recurso, o agravante busca reformar a decisão
que d
eixou de analisar as preliminares suscitadas e,
também,
indeferiu o pedido de
produção de prova pericial.

Inicialmente, em relação
à realização de
prova pericial, verifica-se que posteriormente
à interposição do recurso, o Juízo de origem,
ao realizar a

audiência de instrução, acatou o pedido de prova pericial elaborado pelas partes, restando, portanto, prejudicado o recurso neste ponto.

Adiante, no que tange
ao pedido de análise das preliminares suscitadas,
manifesta a inadmissibilidade recursal.

Como cediço,
são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que
o diferimento
da análise das preliminares suscitadas pelo agravante
, não rende ensejo à via recursal,

especialmente enquanto ausente o risco de
perecimento de direitos,
mercê do
entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396
/MT
e 1.704.520
/MT
.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece
incólume
nas situações que não envolv
a
m
o perecimento de direitos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Prova pericial. Decisão de saneamento que concluiu pela necessidade de prova oral apenas. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação extensiva do dispositivo. Inaplicabilidade in
casu
do Tema 988 do C. STJ. Ausência de prejuízo pela postergação de análise do pedido de produção adicional de provas (-pericial-). Preclusão da decisão que impôs o ônus da prova. Não cabimento do recurso. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - AI: 21420456120218260000 SP 2142045-61.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/11/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024